Tribunal: TJMT
Processo: 1003192-47.2019.8.11.0010
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA CLAUDIA BARBOZA VIEIRA - CPF: 770.923.411-91 (RECORRENTE), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1003192-47.2019.8.11.0010

Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrido:
MARIA CLAUDIA BARBOZA VIEIRA

Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento 06.08.2020

EMENTA VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS COM HISTÓRICO DE PAGAMENTOS E FATURAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito (R$ 157,77) e condenou recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, defende-se a inexistência de dano moral porque foi demonstrada a relação comercial mantida entre as partes mediante a juntada de
prints
de telas sistêmicas com registros de pagamentos, motivo pelo qual requer o o afastamento da respectiva condenação. Alternativamente, pugna-se pela diminuição do
quantum
arbitrado.

Postula-se, ainda, a exoneração da multa imposta em sede de embargos de declaração por caráter protelatório.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os lindes do recurso consistem em analisar se há a configuração do dano moral.

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto. É, pois, uma prerrogativa para que não seja exigida produção de prova de difícil acesso, ante a hipossuficiência reconhecida do consumidor, mas as provas que estejam em seu poder devem ser produzidas.

Sabe-se que as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Não obstante exista divergência quanto à validade da prova unilateral via "
print
" na tela do computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que pode ser analisada de forma conjugada a outros elementos dos autos.

Nessas premissas, embora a parte recorrida negue a contratação,

contraprova a empresa esclareceu que o débito é oriundo do vínculo mantido no período de 03.04.2014 a 27.01.2015, por meio da habilitação de linha telefônica, na modalidade controle. Acompanha faturas físicas e telas sistêmicas com os dados e registro de 6 (seis) pagamentos, o que evidencia a existência de relação jurídica.

O pagamento de tantas faturas induz à pactuação do contrato – que é de adesão – e ao consumo, pois ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador, porque o âmago da fraude é obter vantagem ilícita pelo não adimplemento mês a mês. Trata-se de máximas da experiência, prevista no artigo 375, CPC, podendo-se concluir a utilização dos serviços.

Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. Nesse passo, deve se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Dessa forma, premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer que a existência do débito restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Em consequência, não há que se falar no dever de indenizar.

Frisa-se que o pronunciamento deve estar limitado ao pedido, razão pela qual provejo o recurso no que concerne ao afastamento da condenação por danos morais, devendo a sentença ser mantida nos demais termos.

Por outro lado, indefiro o pedido para a desconstituição da multa aplicada pelo juízo
a quo
em sede de embargos de declaração com viés no caráter protelatório. Isso porque, de fato, a oposição foi feita às avessas dos requisitos inerentes ao manejo do móvel processual em questão. Descrevo trecho da sentença:

“Verifico que as razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, sustentada na peça de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

(...)

Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado.

Logo, o que se tem, por conclusão,
é um incidente manifestamente protelatório, tendo em vista que o recurso só visa à rediscussão de questão já decidida, protelando o andamento do feito
, e até porque a sentença já havia considerado todos os pontos trazidos no presente embargos,
bem como este mesmo juízo já havia advertido a parte embargante, em processos anteriores, de que a oposição de novos embargos de declaração com fins meramente protelatórios ensejaria a aplicação de multa
, conforme previsão expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC.”

Na presente peça recursal, a empresa recorrente requer que seja desconsiderada porque a sentença “
fora sim omissa ao não demostrar a existência do dano moral, vez que apresentou na contestação histórico de pagamentos, bem como telas sistêmicas
” e “agiu no exercício do seu direito ao negativar o Recorrido por ausência de pagamento”.

Ora, a justificativa apresentada tanto nos embargos quanto neste recurso indicam a clara tentativa de rediscussão, porque o juízo sentenciante expressamente rejeitou as referidas telas como prova da relação.

Cabe enfatizar que a recorrente não impugna especificamente a advertência indicada na sentença que julgou os embargos de declaração.

Assim, não restando evidenciada nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, entendo que a penalidade está devidamente fundamentada e encontra previsão no § 2º, do art. 1.026, do CPC.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos incólumes, inclusive, a multa aplicada no id. 44118989 em sede de embargos de declaração.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020